Tribunal: TJDFT
Processo: 0013067-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0013067-84.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, PAULO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO DE OLIVEIRA, contra acórdão que deu parcial provimento aos apelos e fixou os honorários de sucumbência devidos à Fazenda Pública em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. Em seus embargos, o embargante alega que houve erro material, porquanto o acórdão fez constar, logo antes da parte dispositiva, que “Incide o art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, oportunidade em que os honorários devidos à Fazenda Pública devem ser fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido”, sendo que o recurso de apelação foi interposto pelo apelante, não pela Fazenda Pública. Alega que os honorários devem ser fixados em favor do advogado do apelante, ora embargante (ID 45252700). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador